Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO RECURSAL. PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROVIMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do habeas corpus.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício.
4. Ao que se extrai dos autos originários, o desacolhimento dos embargos de declaração, opostos pelo ora agravante, contra desprovimento do recurso de apelação do réu, com a subsequente manutenção da sentença que condenou o ora paciente, recrudescendo a pena intermediária, por meio da aplicação de fração alegadamente superior àquela aceita pela jurisprudência, entre outras matérias, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente essa questão.
5. O desprovimento do pedido recursal, caracterizado por inovação, rechaçada pelo acórdão prolatado pela Turma Recursal e atacado por meio do presente writ, porque não apontada em sede de apelação criminal a desproporcionalidade da fração aplicada para recrudescimento da pena intermediária quando verificada a reincidência, não configurando ilegalidade ou teratologia, por si só.
6. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.